Tribunal: TJDFT
Processo: 0755815-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
FAZENDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA PROPORCIONAL AO DIREITO MATERIAL VINDICADO: OBRIGAÇÃO DE MANTER O DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão, na origem, de rejeição dos embargos declaratórios, a qual se encontra devida e suficientemente fundamentada (ausente omissão concernente à impugnação ao valor da causa, apreciada – e rejeitada – na sentença ora revista).
II. Mérito.
A. Interesse recursal do DISTRITO FEDERAL centrado unicamente na majoração do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) ao patamar de R$ 12.000,00 (supostamente referente à quantia de 12 mensalidades de plano de saúde privado), ou outro valor que considere o conteúdo ou o proveito econômico da causa.
B. No caso concreto, o valor atribuído à causa (por estimativa – R$ 1.000,00) mostra-se proporcional ao direito material vindicado (obrigação de fazer), qual seja, a manutenção de beneficiária em plano de assistência à saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF.
C. As isoladas e genéricas alegações do Ente Federativo, no sentido de que uma mensalidade de plano de saúde corresponderia, considerada a idade da filha do autor, a R$ 1000,00 (...) não são suficientes a abalar os fundamentos da sentença (rejeição à impugnação ao valor da causa), mesmo porque o interesse do ora recorrido consistiria tão somente na manutenção da dependente como beneficiária do sistema de Saúde da Corporação (CBMDF).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).